Tribunal: TJDFT
Processo: 0008390-46.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008390-46.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, DURVALINA SILVA RABELO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de saneamento em relação à substituída processualmente DULCE MARIA DOS SANTOS RUFINO, anuente ao acordo noticiado nos autos, a qual, antes da decisão definitiva do RE 870.947, apreciado pelo colendo STF, renunciou ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, renúncia homologada pela decisão ID 9723427. Ao anuir ao acordo, a mencionada substituída pugnou, ainda, pela expedição do competente precatório e pelo pagamento do adiantamento preferencial, previsto no § 2o do art. 100 da Constituição Federal, nos termos do art. 10, § 2o, da Resolução 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça (ID 9723389). Intimado, o Distrito Federal não se opôs à anuência em questão, manifestando desistência parcial, apenas quanto à citada anuente, de eventuais recursos interpostos nesta execução e nos correspondentes embargos do devedor (ID 12075684). O Ministério Público, por seu turno, já havia se manifestado pela desnecessidade de sua intervenção na lide (ID 9723216). É o relato do necessário. Decido. De início, ressalto que já homologado, mediante decisão transitada em julgado, o pedido de desistência parcial, quanto à anuente supracitada, do recurso extraordinário que se encontra sobrestado nos correspondentes embargos do devedor (EE 0014393-17.2007.8.07.0000, ID 12234526). A respeito dos documentos acostados aos autos, a afiliação, da citada servidora, ao sindicato de classe encontra-se comprovada por meio da relação de fl. 424 (ID 9723250) e o seu vínculo com a administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, pela declaração de fl. 597 (ID 9723299). O ineditismo da demanda quanto a ela, por sua vez, evidencia-se pelos andamentos processuais extraídos do sítio desta Corte de Justiça, juntados às fls. 452-453 (ID 9723250), confirmado por pesquisa nesta oportunidade. Acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Pelo exposto, comprovada a condição de beneficiária do acórdão exequendo e inexistentes outros recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação em relação a DULCE MARIA DOS SANTOS RUFINO, quanto a ela declaro saneado o processo e determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização de seus respectivos cálculos, excluído o mês de abril de 2020, conforme decisão proferida ao ID 11776302, e observados o disposto na cláusula 6 da transação de ID 9723304 e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), deferido ao ID 9723310. Preclusa a presente decisão e elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação quanto aos demais interessados, pleiteado pelo exequente ao ID 12936134, será apreciado posteriormente. I. Brasília, 24 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador